Tribunal: TJPA
Processo: 0000648-70.2015.8.14.0007
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0000648-70.2015.8.14.0007
COMARCA DE BAIÃO/PA (Vara Única)
RECORRENTE: JORLANDO MENDONÇA COSTA - MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS - ADVOGADO
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUCIANO LOPES MAUÉS - ADVOGADO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZARRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. A absolvição sumária, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, demanda prova indubitável de que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, o que não foi o caso dos autos, uma vez que o recorrente aplicou duas facadas na vítima Antenor Machado que o levaram à morte, fez uma segunda vítima, o Sr. Valdeci Machado que foi atingindo no rosto com uma facada, e depois uma terceira vítima, Sr. Onildo Machado, que somente não foi esfaqueado por interferência do sr. Nildo, proprietário do bar. Havendo dúvida acerca da sua incidência (da legítima defesa) impõe-se a pronúncia do agente para que seja dirimida pelo Conselho de Sentença.
2. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por
JORLANDO MENDONÇA COSTA
, contra a decisão mediante a qual o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
Caput
c/c o art. 69, ambos do Código Penal em face da vítima Antenor Machado; incurso no crime conexo previsto no art. 129,
Caput
do CP, em relação à vítima Valdeci Machado; e como incurso no crime conexo capitulado no art. 129,
Caput
c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, quanto à vítima Onildo Machado.

Consta da denúncia apresentada pela representante ministerial, que o acusado ao norte nominado, no dia 28/02/2014, quando se encontrava no mesmo bar em que estava a vítima e, após um desentendimento entre ambos, e agindo com
animus necandi
e por motivo fútil e com recurso que dificultou sua defesa, aplicou uma facada no rosto e outra no peito da vítima Antenor, o qual veio à óbito em consequência das lesões sofridas.

Na mesma sequência, o denunciado fez uma segunda vítima, o sr. Valdeci Machado, que tentou interferir para evitar o crime, mas acabou sendo atingido com uma facada no rosto pelo acusado que ainda tentou dar mais um golpe, só não conseguindo se intento por ter sido impedido pelo Sr. Onildo Machado e de outras pessoas que estavam no local.

Mesmo assim, o acusado Jorlando partiu para cima do Sr. Onildo Machado tentando atingi-lo com a faca, somente não conseguindo seu intento criminoso por ter sido impedido pelo Sr. Nildo, proprietário do bar onde estava acontecendo a confusão.

Por esses fatos, a representante ministerial denunciou o acusado jorlando Mendonça Costa, pelos delitos ao norte capitulados.

Após regular trâmite processual, o juízo, por entender que havia prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o acusado
como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
Caput
c/c o art. 69, ambos do Código Penal em face da vítima Antenor Machado; incurso no crime conexo previsto no art. 129,
Caput
do CP
,
em relação à vítima Valdeci Machado; e como incurso no crime conexo capitulado no art. 129,
Caput
c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, quanto à vítima Onildo Machado
.

Inconformada, a defesa de JORLANDO MENDONÇA COSTA interpôs recurso em sentido estrito (fls. 125/128), requerendo em suas razões:
1. A absolvição sumária do recorrente, conforme determinado pelo art. 25, do Código Penal, haja vista que este praticou o delito sob o manto da legítima defesa própria, haja vista que o acusado reagiu para afastar uma agressão injusta e imediata por meio de objeto perfuro-cortante, pois este estava em desvantagem em relação a seus agressores que eram em três que lhe ameaçavam lhe matar, razão pela qual entende que o recorrente deve ser absolvido sumariamente em relação aos crimes pelos quais fora pronunciado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 136/137).

O juízo manteve sua decisão e determinou remessa dos autos a este Tribunal (fl. 139).

O feito me veio regularmente distribuído e, em 17/01/2020, determinei seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 143).

O Procurador de Justiça Cláudio bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 145/147).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 04/02/2020.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida

V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.
1.
DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA

Alega ainda o recorrente que o delito foi praticado em estado de legítima própria, razão pela qual requer sua absolvição sumária.

Por outro lado, é certo afirmar que a absolvição sumária pretendida é totalmente inviável, uma vez que, em processo da competência do Júri, a excludente de legítima defesa só é admitida, previamente, pelo Juiz monocrático, se a prova for irrepreensível, escorreita, sem contestação de qualquer natureza em favor da tese escusativa.

Contudo, em análise dos autos, não há como ser reconhecida a excludente de ilicitude, eis que o conjunto probante acostado aos autos não se mostra perfeito e convincente para tal, pois não resta demonstrado de forma incontestável a urgência e inadiabilidade da conduta do acusado, porquanto, há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem,
nesta fase
, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Como se vê, há suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, vez que presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Igualmente, como é sabido, nesse estágio processual vigora o princípio do
¿in dubio pro societate¿
, devendo o réu ser pronunciado, a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do Juiz Natural.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:.
(...)
2. A absolvição sumária fundamentada em legítima defesa somente é cabível se a excludente de ilicitude for demonstrada de forma inequívoca. Existindo dúvidas quanto ao enquadramento da excludente, imperiosa a pronúncia para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n. 1057015, 20130810001962RSE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: 169/176).

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia 2ª Câmara Criminal Isolada,
in verbis
:
(...)
2. A absolvição sumária fundamentada em legítima defesa somente é cabível se a excludente de ilicitude for demonstrada de forma inequívoca. Existindo dúvidas quanto ao enquadramento da excludente, imperiosa a pronúncia para a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Uma vez que o apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelos recorrentes foi amparada pela excludente da legítima defesa, resta impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ.
4. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2017.04174949-95, 181.084, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28).

Portanto, entendo que o pedido de reconhecimento de que o recorrente agiu sob o manto da legítima defesa, é matéria a ser submetida ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Baião constitucionalmente competente para apreciar a tese suscitada pela defesa.

Feitas essas considerações, acompanho o parecer ministerial, para conhecer do recurso, porém, lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator